Tribunal: TJDFT
Processo: 0744242-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744242-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MARINHO E SILVA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (cartão de crédito – R$ 472.304,84), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante ao bloqueio de valores em sua conta bancária, via SISBAJUD (R$ 2.413,07). Alega, em síntese, que: 1) o valor bloqueado encontra-se em conta bancária destinada à poupança, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade por corresponder a reserva inferior a 40 salários-mínimos; 2) o juízo de origem afastou indevidamente a presunção de impenhorabilidade sem que houvesse prova de má-fé, abuso ou fraude; 3) os extratos bancários demonstram a ausência de movimentação financeira na conta desde 30/01/2024, o que reforça seu caráter de reserva de poupança; e 4) a penhora eletrônica ocorreu antes mesmo da autorização judicial, o que configura ilegalidade do ato. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a liberação do valor bloqueado. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: (...) Quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, melhor sorte não lhe assiste. Na hipótese, o executado afirma que os valores bloqueados são impenhoráveis por serem inferiores a 40 salários-mínimos e destinados à sua subsistência, conforme regra protetiva insculpida no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. No entanto, faz leitura equivocada dos precedentes que invoca, cuja ratio decidendi repousa na finalidade dada aos recursos, qual seja, reserva financeira para uso futuro (poupança), independentemente da nomenclatura dada a conta onde foram depositados. (...) Ocorre que o entendimento jurisprudencial ao qual me filio é no sentido da impenhorabilidade do valor de até 40 salários-mínimos depositado em qualquer conta, in verbis: “(...) 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.640.172/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Além disso, consta que o valor bloqueado se encontraria em conta destinada a poupança, tanto é que não haveria qualquer movimentação desde jan/2024. Não desconheço o entendimento da Corte Especial do STJ no julgamento do REsp n. 1.677.144/RS, no sentido de que: “(...) A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. (...)” (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Referido precedente, todavia, não é vinculante (CPC/2015 927), de forma que mantenho o entendimento de que a presunção de impenhorabilidade dos valores não superiores a 40 salários-mínimos depositados em contas bancárias de natureza diversa da poupança independe da comprovação, pelo devedor, de que se trata de reserva destinada a assegurar o seu mínimo existencial. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a decisão agravada condicionou a liberação de valores ao banco credor à ausência de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a liberação do valor bloqueado ao banco credor até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator